Tribunal: TJBA
Processo: 8061679-73.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8061679-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): CONFLITO DE JURISDIÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAR INQUÉRITO POLICIAL MILITAR COM PEDIDO DE ARQUIVAMENTO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASO CONCRETO NO QUAL APURA-SE A PRÁTICA DO DELITO DE DESRESPEITO A SUPERIOR (ART. 160 DO CÓDIGO PENAL MILITAR), OCORRIDO NO INTERIOR DO QUARTEL DA 85ª CIPM, NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO, ACERCA DA COMPETÊNCIA, ENTRE OS JUÍZOS DA VARA DE GARANTIAS E DA VARA DE AUDITORIA MILITAR. INCIDÊNCIA DO § 2º, DO ART. 7º, DA RESOLUÇÃO Nº 31/2024 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL, INSERIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 27/2025. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO JULGADO PROCEDENTE, DECLARANDO-SE COMPETENTE PARA PROCESSAR O FEITO O JUÍZO DA 1ª VARA DE AUDITORIA MILITAR DE SALVADOR/BA, ORA SUSCITADO. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Conflito de Jurisdição, arguido pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Garantias da Comarca de Salvador/Ba, tendo em vista a remessa dos autos efetuada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Auditoria Militar, também da Comarca da Capital. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. A presente demanda é oriunda da Inquérito Policial Militar nº 8163201-43.2025.8.05.0001, no qual se apura fato supostamente ocorrido no interior do Quartel da 85ª CIPM, no Município de Luís Eduardo Magalhães/Ba, consiste em eventual prática do delito de desrespeito a superior (Art. 160 do Código Penal Militar). Colhe-se dos fólios que, após promoção de arquivamento formulada pela Promotoria de Justiça atuante no feito, o Juízo da Vara de Auditoria Militar declinou da competência, determinando a remessa dos autos ao Juízo das Garantias. Ato contínuo, restou suscitado o presente Conflito, sob o argumento de que ocorrido o suposto fato em Município não abrangido pela Vara de Garantias, inviável se revela o processamento do feito em tal Juízo. 3. INCIDÊNCIA DO ART. 7º, § 2º, DA RESOLUÇÃO Nº 31/2024, INCLÚIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 27/2025. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE AUDITORIA MILITAR. Com efeito, acerca da matéria sob análise, convém destacar que a Resolução nº 27/2025 inseriu, ao Art. 7º da Resolução nº 31/2024, o seu parágrafo 2º, cujo teor prescreve que “A competência do Juiz das Garantias, nos feitos relativos a crimes militares definidos em lei, será exercida pela própria Vara de Auditoria Militar, com jurisdição em todo o Estado, por meio de Juiz Auxiliar designado pela Presidência.” Isto posto, havendo norma expressa acerca da competência no caso em tela, forçoso reconhecer a aplicabilidade do novel regramento à hipótese sub examine. 4. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO JULGADO PROCEDENTE, DECLARANDO-SE COMPETENTE PARA PROCESSAR O FEITO O JUÍZO DA 1ª VARA DE AUDITORIA MILITAR DE SALVADOR/BA, ORA SUSCITADO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Jurisdição nº 8061679-73.2025.8.05.0000, tendo como Suscitante, o Juízo da 2ª Vara de Garantias e, como Suscitado, o Juízo da 1ª Vara de Auditoria Militar, ambos da Comarca de Salvador/Ba. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em julgar PROCEDENTE o presente Conflito de Jurisdição, declarando competente para processamento do Inquérito Militar nº 8163201-43.2025.8.05.0001 o Juízo da 1ª Vara de Auditoria Militar da Comarca de Salvador/Ba, ora Suscitado, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11